Tribunal: TJDFT
Processo: 0732546-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 243 DA CPF. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA.
1. Em consonância com o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal: “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação da EC 81/2014)”.
2. Inviável a restituição do automóvel quando comprovado que o veículo em questão era utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes.
3. Recurso conhecido e não provido.